Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Primeiro Agravo Interno (ID 72386821). Trata-se de agravo interno (ID 72386821) interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF contra a decisão de ID 72332237, por meio da qual foi deferida a tutela provisória de urgência vindicada pelo DISTRITO FEDERAL no presente dissídio coletivo de greve. Nas razões recursais, o sindicato agravante postula a reconsideração da decisão agravada e, caso assim não se entenda, a reforma pelo Colegiado, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ente distrital. É a síntese do necessário. Por meio da decisão de ID 72445476, não houve a retratação do decidido na decisão de ID 72332237, sendo determinada a intimação do agravado, DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao agravo interno de ID 72386821. Foram apresentadas contrarrazões ao referido agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72902632 – pág. 1), suscitando-se preliminares de falta de interesse recursal, enquanto não cumprida a decisão judicial na forma determinada, e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, o desprovimento do recurso. Embargos de Declaração (ID 72930955) O SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF opõe embargos de declaração (ID 72930955) contra a decisão do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (ID 72788618), o qual, “em atenção à decisão proferida pelo Ex. Ministro Flávio Dino, nos autos da Rcl n.o 80.426/DF, FIXO o valor da multa diária , cominada ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, mantendo-se os demais termos da decisão originária” (ID 72789618 – pág. 4). Afirma o sindicato embargante que a decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo contém omissão, pois, “ainda que a nova decisão tenha promovido a redução da multa anteriormente arbitrada, subsiste omissão grave e insanável quanto à análise dos motivos que levaram à deflagração da greve, aspecto central e absolutamente indispensável para qualquer juízo sobre a legalidade e a legitimidade do movimento paredista, bem como para a imposição de sanções como a aplicação de multa ou o desconto dos dias parados” (ID 72930955 – pág. 5). Sustenta, assim, que “a presente omissão deve ser devidamente sanada, com o pronunciamento claro e expresso deste Egrégio Tribunal sobre os motivos que legitimaram a deflagração do movimento grevista” (ID 72930955 – pág. 5). Defende a necessidade de que este Tribunal se manifeste expressamente sobre a aplicação ao caso do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670, 708 e 712, bem como no Recurso Extraordinário no 693.456 (Tema no 531 da sistemática da repercussão geral). Aponta, também, a ocorrência de omissão no julgado embargado sobre a análise das alegações atinentes à regularização imediata das contribuições previdenciárias dos substituídos pelo sindicato. Verbera que há omissão atinente à aplicação dos parâmetros fixados pelo STF na ADI no 5.941 no tocante ao valor da multa, pretendendo que seja sanada “para afastar a condenação ao pagamento das astreintes ou, subsidiariamente, determinar que o juízo de origem realize o necessário juízo de adequação quanto ao valor fixado, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 5.941” (ID 72930955 – pág. 23). Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. O eminente relator eventual, Des. Robson Barbosa, determinou a intimação do embargado, DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (ID 73823839). Segundo Agravo Interno (ID 73939603) Trata-se de segundo agravo interno (ID 73939603) interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF contra a decisão do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (ID 72788618), o qual, “em atenção à decisão proferida pelo Ex. Ministro Flávio Dino, nos autos da Rcl n.o 80.426/DF, FIXO o valor da multa diária , cominada ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, mantendo-se os demais termos da decisão originária” (ID 72789618 – pág. 4). Juntamente com o aludido agravo interno, foram colacionados os documentos de ID 73941184 a 73945887. É a síntese do necessário. É fato notório que, contra a decisão de ID 72386821, em que deferida a tutela provisória de urgência nos autos do presente dissídio coletivo de greve, houve o ajuizamento pelo SINPRO/DF de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (Reclamação no 80.426/DF). Na aludida reclamação, o eminente Ministro Flávio Dino deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo sindicato “para CASSAR a decisão reclamada exclusivamente quanto à imposição da multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proferida nos autos do Dissídio de Greve no 0721074-29.2025.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e determinar que a questão seja reavaliada pelo TJDFT, em conformidade com os parâmetros firmados na ADI no 5.941” (ID 72666670 – pág. 38). Após o retorno dos autos a esta Primeira Câmara Cível, em virtude de esta relatora encontrar-se em período de férias e para cumprimento da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal, o feito foi concluso à relatoria eventual do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, o qual, “em atenção à decisão proferida pelo Ex. Ministro Flávio Dino, nos autos da Rcl n.o 80.426/DF, FIXO o valor da multa diária , cominada ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, mantendo-se os demais termos da decisão originária” (ID 72789618 – pág. 4). Também é fato notório que, por intermédio da 2a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, houve a celebração de acordo no bojo do presente dissídio coletivo de greve (Processo SEI no 0020116/2025). Dessa maneira, é necessário que as partes esclareçam se, embora celebrado o acordo no Processo SEI no 0020116/2025, persiste o interesse processual em se promover a análise dos recursos interpostos nestes autos. Ante o exposto, no prazo de 15 (quinze) dias: a) intimem-se o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF e o DISTRITO FEDERAL a se manifestarem sobre o interesse processual em prosseguir na análise nos recursos interpostos nos autos deste dissídio coletivo de greve; b) no mesmo prazo, intime-se o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento, de ofício, do segundo agravo interno por ele interposto (ID 73939603), por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora